Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial autuada sob o no 0018668-82.2016.8.07.0003 e movida em face de JOÃO CARLOS PEREIRA LOPES, JANILDE BORGES DE OLIVEIRA LOPES e J.C - COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, ora Agravados, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistema SISBAJUD (novo BACENJUD), no intuito de localizar ativos financeiros para a quitação total do débito perseguido, mantendo-se o mesmo entendimento em sede de embargos de declaração, os quais foram opostos pelo ora Agravante e rejeitados pelo Juízo a quo. A decisão agravada assim fez constar: “Consoante decisão de Id. 56496455, o processo se encontrava arquivado provisoriamente na forma do art. 921, III e §§ 1o e 2o, do CPC. Após a digitalização dos autos do processo físico, o autor torna agora aos autos e requer a consulta ao sistema BACENJUD (SISBAJUD), a fim de localizar bens penhoráveis. Contudo, o pedido não merece ser acolhido. O art. 921, §3o, do CPC estabelece que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis." Do mesmo modo, não há demonstração mínima de alteração da situação econômica da parte executada e o mero pedido de consulta aos sistemas à disposição deste Juízo não é medida apta à retomada da execução, pois todas as pesquisas se mostraram infrutíferas ao longo do processo. Para tanto, a parte exequente deverá indicar objetivamente bens passíveis de penhora ou meios que garantam a continuidade da execução, consoante determina o § 3o, acima transcrito. Nesse sentido já decidiu o E.TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, INDEFIRO a consulta ao sistema BACENJUD (SISBAJUD). Quanto ao pedido de desentranhamento, o TJDFT implementou restrições de acesso aos Fórum como medida para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, bem como suspendeu a tramitação dos processos físicos por tempo indeterminado (art. 3o, parágrafo único, da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, deste Tribunal). Assim, basta o exequente, após a retirada das restrições, comparecer ao Cartório deste Juízo e retirar os originais. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intime-se.” Em suas razões recursais, inicialmente, o Agravante explica que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos Agravados para a satisfação do crédito proveniente de Contrato de Abertura de Crédito Fixo e que, após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos Executados, não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida, motivo pelo qual a decisão merece ser revista. Nesse contexto, alega o Agravante que o entendimento do Juízo a quo mostra-se equivocado, uma vez que depõe contra a nova sistemática processual, que veio sopesar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de outros princípios reflexos, como o devido processos legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução. Embasa seu pedido no fundamento de que o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras que não integravam o extinto BACENJUD, possuindo o novo sistema maior eficiência e abrangência em relação ao antigo, a exemplo da inclusão dos bancos digitais na base de pesquisa do SISBAJUD. Assim sendo, aduz que a reforma da decisão agravada encontra amparo no fato de o sistema SISBAJUD ser autônomo e diferente do antigo BACENJUD, sendo irrelevante para a análise do pedido que já tenha sido realizada pesquisa por ativos financeiros no caso em tela ou que tenha havido prova da alteração da situação econômica dos Agravados. Todavia, entendendo este Juízo de forma diversa, no sentido de se tratar de sistemas equivalentes, justifica a diligência no lapso temporal decorrido desde a última consulta ao sistema BACENJUD, realizada em 24/01/2017 e certificada 07/02/2017, conforme documentos de ID 56495905 e ID 56495906 dos autos de origem, a demonstrar o transcurso relevante de mais de três anos entre a última tentativa e o requerimento de nova pesquisa. Acrescenta que o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, salientando que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor e que incumbe ao juiz, na direção do processo e como agente colaborador, adotar medidas para real efetividade do feito. Sustenta que o pedido de renovação da diligência se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante na busca por bens em nome dos Agravados. Ressalta, ainda, que o requerimento de consulta não se trata de transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, razão pela qual, inclusive, o sistema SISBAJUD substituiu o antigo sistema BACENJUD, como nova ferramenta de pesquisa mais abrangente e efetiva. Reforça que se afigura legítima a diligência requerida, em vista das funcionalidades do novo sistema e de sua maior abrangência, além do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada, possibilitando que se encontrem valores penhoráveis de titularidade dos Agravados para saldar o débito exequendo, além de se proporcionar, em última análise, agilidade à atividade jurisdicional. Como forma de fundamentar seu pleito, invoca os artigos 4o, 6o, 797 e 845, todos do Código de Processo Civil – CPC e colaciona jurisprudência em abono à tese desenvolvida. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, requerendo, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme ID 22890105 (fls.1/2). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sabendo-se que o cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do Agravante na renovação de pesquisa de ativos financeiros da parte Agravada, agora, mediante novo sistema denominado SISBAJUD. De início, convém registrar que, desde o dia 08/09/2020, com o intuito de reduzir os prazos de tramitação de processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central do Brasil - BACEN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o SISBAJUD, novo sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. O referido sistema permite o bloqueio eletrônico e célere de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários, tais como títulos de renda fixa e ações, revelando-se como ferramenta de melhoria e inovação tecnológica na busca de informações financeiras de devedores. No caso dos autos, observa-se que o Banco Recorrente defende a renovação da pesquisa de ativos financeiros, em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência infrutífera, realizada em 24/01/2017, conforme se verifica do ID 56495906 dos autos principais. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, em razão de tempo decorrido relevante desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome dos Agravados, a revelar, em princípio, ser crível que, nesses pouco mais de quatro anos, tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Com efeito, passados mais de três anos entre a última tentativa frustrada de pesquisa via BACENJUD (24/01/2017) e o pedido de renovação da medida (29/10/2020), que, agora, se dá via SISBAJUD, afigura-se lícita e razoável a pretensão exposta no recurso, inclusive porque amparada na jurisprudência pátria. No caso em tela, verificam-se presentes, pois, a relevância da fundamentação, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, em vista da delonga na persecução do crédito, o que pode levar, inclusive, à extinção da execução. Nessas condições, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, com ordem de bloqueio e penhora dos valores eventualmente encontrados em contas correntes, poupanças e aplicações financeiras em nome dos Agravados, no limite do crédito exequendo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator